Tribunal: TJSP
Processo: 0000911-03.2021.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Pedido preliminar de justiça gratuita. Acolhimento. Para o deferimento do benefício não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Existência nos autos de prova da insuficiência patrimonial da recorrente em arcar com as custas do processo. Benefício concedido.

Impugnação ao

Ementa:
Pedido preliminar de justiça gratuita. Acolhimento. Para o deferimento do benefício não basta somente a declaração de pobreza. O benefício traduz-se como isenção ao pagamento do tributo, por isso deve restar comprovada a situação de miserabilidade. Existência nos autos de prova da insuficiência patrimonial da recorrente em arcar com as custas do processo. Benefício concedido.

Impugnação ao cumprimento de sentença. Parcial acolhimento para fixar o valor do débito. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade da interposição de apelo, por se tratar de decisão interlocutória e não terminativa, nos termos do parágrafo único, do art. 1.015 do CPC/15. Inviabilidade de aceitar-se a fungibilidade recursal por se constituir de erro grosseiro. Precedentes jurisprudenciais.

Recurso provido, na parte conhecida.